Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743243-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: WM Transportes de Cargas Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária WM Transportes de Cargas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713174-38.2025.8.07.0018, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela WM Transporte de Carga Ltda., no dia 30/09/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Gerente de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito do Distrito Federal. De acordo com a causa de pedir, no dia 29/09/2025, durante trajeto de transporte interestadual de mercadorias oriundas de Santa Cruz do Capibaribe/PE, o veículo de propriedade da impetrante, identificado pelas placas TGW7I00 e RPJ6D63, foi interceptado em fiscalização de rotina, e apesar da apresentação do Manifesto de Carga n.o 001 546/2025, os agentes públicos procederam à apreensão do caminhão e da carga, sob a alegação de inexistência ou inconsistência de notas fiscais. Afirma a impetrante que a documentação fiscal estava regular, e que o transporte era feito de forma lícita, conforme os documentos apresentados no momento da abordagem; e que embora tenha sido prometida a lavratura do Auto de Infração, até a presente data não foi formalizado qualquer procedimento nesse sentido, permanecendo tanto o veículo quanto a carga apreendidos no pátio da Administração Fazendária. Ressalta que a situação se agravou, tendo em vista o fato de que a condução do veículo ao depósito do Estado foi feita por motorista alheio à empresa, o que, na visão da requerente, compromete a segurança e a lisura do procedimento. Alega ainda a impetrante que a apreensão em questão configura medida coercitiva indevida, pois estaria sendo utilizada como meio indireto de forçar o recolhimento de tributo que sequer foi formalmente constituído, o que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, da livre iniciativa e do exercício regular da atividade econômica. Destaca que a retenção da mercadoria tem causado severos prejuízos à empresa, que depende exclusivamente dessa atividade para sua subsistência, configurando, assim, flagrante abuso de poder e sanção política vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Sustenta que a autoridade impetrada possui meios legais adequados para eventual cobrança tributária, não podendo utilizar-se da apreensão como forma de coação indireta para compelir o sujeito passivo ao pagamento de tributo, em flagrante violação às garantias fundamentais do contribuinte. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “para que seja liberada as mercadorias apreendidas, porque presentes os pressupostos que a outorgam, vez que são relevantes os fundamentos jurídicos do pedido, e o seu acolhimento somente, ao final, poderá resultar em ineficácia da segurança pleiteada;” (sic) (id. n.o 251785278, p. 17). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 30/09/2025, às 16h46min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando-se a causa de pedir e os documentos que acompanham a exordial a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a probabilidade do direito, já que a inicial não veio acompanhada dos documentos que demonstrem, para além de qualquer dúvida razoável, as circunstâncias fáticas indicadas na petição inicial. Esmiuçando o caderno processual, o Juízo não dispõe de informações minudentes sobre a alegada apreensão de mercadorias. Como cediço, a expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do Supremo Tribunal Federal – STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias úteis, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76986572), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida na origem, pela impetrante, ora recorrente, pois estariam presentes os respectivos pressupostos legais autorizadores, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Informa que impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Gerente de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito do Distrito Federal, consistente na apreensão de veículo e carga durante operação de fiscalização efetivada aos 29 de setembro de 2025. A retenção teria ocorrido sob a alegação de ausência ou invalidade das notas fiscais que acompanharam a mercadoria, no momento em que o caminhão da sociedade empresária encontrava-se em trânsito pelo Distrito Federal. Esclarece que, no momento da abordagem, foram apresentados: o "Manifesto de Carga" no 1546/2025 e as respectivas notas fiscais, não havendo qualquer irregularidade que justificasse a apreensão. Sustenta que, mesmo diante da promessa de lavratura de auto de infração, até a presente data não houve formalização do procedimento, tendo permanecido o veículo e a carga retidos indevidamente. Afirma que a apreensão configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, notadamente à luz do enunciado no 323 de sua Súmula, por representar meio coercitivo para forçar o pagamento de tributo não constituído. Ressalta que a medida compromete o livre exercício da atividade econômica, gerando prejuízos financeiros e risco de deterioração da mercadoria, além de violar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e livre iniciativa. Discorre que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência, desconsiderou a existência de direito líquido e certo da impetrante, bem como o perigo de dano irreparável, diante da paralisação das atividades empresariais e da retenção prolongada da carga. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação das mercadorias apreendidas, sem exigência de pagamento prévio de tributos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a concessão definitiva da medida liminar pleiteada. O valor referente ao preparo recursal ainda não foi recolhido. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu a medida liminar requerida pela agravante no processo de origem, em sede de mandado de segurança. Em síntese, o exame da legitimidade da pretensão exercida pela recorrente passa pela análise da conformação do ato administrativo atribuído ao Gerente de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito do Distrito Federal, que determinou a apreensão de veículo e mercadorias da sociedade empresária agravante, durante operação de fiscalização realizada aos 29 de setembro de 2025, sob a alegação de ausência ou irregularidade nas notas fiscais que acompanhavam a carga. Em relação ao pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular ao indeferir a medida liminar requerida pela agravante é preciso destacar que a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto na norma estabelecida no art. 7o, inc. III, em composição com a regra prevista no art. 1o, caput, ambos da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso em deslinde a questão ora em análise diz respeito à legalidade da apreensão de mercadorias efetivada durante operação de trânsito interestadual. A impetrante sustenta que a apreensão aludida configura sanção política, tendo sido utilizada como meio coercitivo para forçar o recolhimento de tributo não formalmente constituído, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa, além de representar abuso de poder e violação ao direito líquido e certo de exercer atividade econômica lícita. Nos termos da regra prevista no art. 57, inc. I, da Lei local no 1.254/1996, considera-se irregular a situação da mercadoria que seja transportada sem o documento fiscal ou acompanhada de documentação inidônea, isto é, inadequada ou incompatível com a natureza da operação efetuada. A constatação da aludida irregularidade autoriza a adoção de medidas administrativas pela autoridade fiscal, como a apreensão de mercadorias (art. 62, inc. III, da Lei local no 1.254/1996). A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. MATERIAL APREENDIDO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ICMS E MULTA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de auto de infração lavrado em razão da divergência entre a quantidade de mercadoria existente no ato da apreensão e a indicada nas respectivas notas fiscais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a lavratura do auto de infração é legítima, diante da alegação da apelante de que a divergência identificada decorreu de erro material involuntário, sem qualquer intenção de fraude ou sonegação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A autuação realizada pela autoridade fiscal se deu dentro dos parâmetros legais, porquanto deflagrada a inidoneidade das notas fiscais correspondentes às mercadorias apreendidas. 4. Ao Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito da decisão que inadmitiu o recurso aviado pela recorrente na esfera administrativa, quando observada a legalidade do processo e as normas de regência, como foi o caso dos autos. 5. A alegação de que o erro material decorreu de pura distração, por simples equívoco, sem qualquer intenção fraudatória, não tem o condão de afastar o fato gerador consubstanciado na disparidade entre a descrição constante das notas fiscais e a voluptuosidade da mercadoria correspondente 6. A previsão legal acerca da irregularidade evidenciada nos autos é o fato gerador do tributo e de seus consectários legais (multas), nos termos em que lavrado o auto de infração sub examine. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mercadoria ou o serviço serão considerados em situação irregular, no Distrito Federal, se acompanhada de documento fiscal fraudulento ou inidôneo, conforme definidos no regulamento.” “2. Sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa nos seguintes percentuais 100% na hipótese de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea. 3.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 57, inc. I da Lei 2.254/96; arts. 5o, inciso XVI, 47, incisos IV e V, 49, § 4o, incisos I, III, IV, XI, 65, inc. V, alínea “d”, 66, inciso I, alínea “a”, da Lei no 1.254/96; arts. 74, inciso II, alínea “d”, Item 2 e 85, inc. X, alíneas “a” e “c”, do Decreto no 18.955/97; arts 2o, inciso I, e 11, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar 87/1996. Jurisprudência relevante citada:STF, Tema 22 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1971215, 0714695-52.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960142, 0713022-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025. (Acórdão 2013870, 0718137-26.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025) (Ressalvam-se os grifos) É necessário destacar, ademais, que o enunciado no 323 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, não se aplica automaticamente a toda e qualquer situação de fiscalização tributária. Sua aplicabilidade pressupõe a demonstração inequívoca de que a apreensão foi efetivada com o objetivo de compelir o contribuinte ao recolhimento de tributo, sem observância do devido processo legal. Na hipótese dos autos, no entanto, não há elementos de prova suficientes que permitam afirmar, com segurança, que houve apreensão de mercadorias ou que ela ocorreu como meio de coação para pagamento de tributos. A ausência de documentos suficientes afasta a existência de prova pré-constituída sobre os fatos alegados, a impedir a formação de juízo seguro em relação à ocorrência de sanção política, razão pela qual não pode ser vislumbrada, neste momento processual, a possibilidade de aplicação do enunciado no 323 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Ainda que seja reconhecida a vedação à retenção de mercadorias como meio coercitivo, é necessário observar que, uma vez formalizada a autuação fiscal, e, não havendo indícios de crime tributário, a autoridade administrativa deve prosseguir com a cobrança pela via própria, a execução fiscal, liberando os bens apreendidos. Por outro lado, no caso de prática de ilícito penal, a manutenção da apreensão pode ser justificada exclusivamente para fins de preservação das evidências, que devem permanecer à disposição do juízo competente da vara criminal. Nesse contexto, como bem pontuado pelo douto Juízo singular, não é possível vislumbrar, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, notadamente em relação à verossimilhança das alegações, uma vez que a petição inicial não veio acompanhada dos documentos que demonstrem, de modo inequívoco, as circunstâncias fáticas alegadas. Assim, não é possível antever a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder com respaldo nos elementos de prova que instruíram a petição inicial, que são insuficientes para afastar a presunção de higidez do ato administrativo impugnado. Vale a lembrança, a propósito, de que o mandado de segurança, em virtude de suas conhecidas limitações procedimentais, não admite dilação probatória. Aliás, o preceito normativo previsto no art. 1o, caput, da LMS, antecedido pela norma estabelecida pelo art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é imperativo ao dispor que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo...". Finalmente, não é demasiada a insistência no sentido de que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado, portanto, com a utilização dos elementos probatórios suficientes e necessários para o eventual afastamento dos elementos constitutivos do ato impugnado. Diante desse cenário, tanto a presunção de licitude atribuída ao ato administrativo impugnado, quanto o caráter restritivo do procedimento especial do mandado de segurança apontam para a ausência de justificativas jurídicas, ao menos no presente momento, para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por essas razões, não é possível constatar a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de liminar. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Desde logo a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator